Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731202-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENAN DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO O agravante-autor não prepara o recurso e reitera o pedido de gratuidade de justiça, não apreciado pelo Juízo a quo. A "declaração de isenção de imposto de renda" elaborada unilateralmente pelo agravante-autor (id. 205254211, autos originários) não constitui prova inequívoca da sua insuficiência econômica para arcar com as custas deste recurso, de apenas R$ 44,13. Assim, ao agravante-autor para, em cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea, como demonstrativo de pagamento ou cópia da CTPS, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 29 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora